Tribunal: TJPA
Processo: 0804826-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804826-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: SOCRATES DAVI SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de Sócrates Davi Soares dos Santos, condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

II. Questão em discussão

a) a ausência de contemporaneidade da prisão, alegando que os fatos ocorreram em 2016 sem novos registros delitivos;

b) o impacto financeiro na família, visto que o paciente é microempreendedor no ramo alimentício;

c) a responsabilidade do paciente pelos cuidados de três filhos menores, incluindo um menor de 12 anos; e

d) a ocorrência de excessos policiais no ato da prisão, como invasão de domicílio e abate de animal doméstico.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar justifica-se pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e garantir a ordem pública, uma vez que o paciente exercia a função de "Disciplina Final das Dívidas" na estrutura do grupo.

A tese de falta de contemporaneidade é afastada pois o crime de organização criminosa é de natureza permanente e a complexidade da investigação justifica o decurso de prazo para a coleta de provas.

Ademais, condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não impedem a prisão quando presentes os requisitos legais (Súmula nº 08 do TJPA).

O risco de fuga é acentuado pela vultosa pena imposta (20 anos) e pelo apoio logístico que a facção pode oferecer, fundamentando a prisão também para garantir futura aplicação da lei penal.

Quanto aos alegados excessos policiais, a via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, devendo tais fatos ser apurados em sede própria.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a custódia cautelar do paciente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Tese:
A participação em organização criminosa de alta periculosidade, aliada à natureza permanente do delito e ao risco concreto de fuga em razão da pena imposta, justifica a manutenção da prisão preventiva, independentemente de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes:
Art. 2º da Lei nº 12.850/2013; Artigos 312, 318, VI, e 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes: STF - HC: 00000000000000262328 SC (Rel. Min. Flávio Dino); STJ - AgRg no HC: 855572 SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca); STJ - AgRg no RHC: 167731 CE (Rel. Jesuíno Rissato); STJ - AgRg no HC: 988974 SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca); Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804826-64.2026.8.14.0000

IMPETRANTES: ADVOGADOS MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE E CAROLINA POMPEU MORAES

PACIENTE: SÓCRATES DAVI SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A defesa impetrou a ordem de
Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar
em favor de
SÓCRATES DAVI SOARES DOS SANTOS, e tendo como autoridade coatora
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

O paciente foi condenado à pena de
20 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(organização criminosa).

A defesa sustenta que a prisão carece de fundamentação atual, pois baseia-se em supostos fatos ocorridos em
2016
(há quase uma década), sem registros de novos delitos ou atos de violência nos últimos 8 anos.

Aduz que que o paciente comprova ser microempreendedor no ramo alimentício, operando uma pizzaria delivery denominada
"Pizza do Sócrates"
. A manutenção de sua prisão resultou no fechamento do negócio e no comprometimento do sustento de sua família.

Afirma que o paciente é pai de três filhos menores, alegando que o paciente é responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos.

Por fim, relata-se que o ato da prisão foi marcado por excessos gravíssimos, incluindo
invasão de domicílio
sem as devidas cautelas legais e o
abate de um animal doméstico
.

A condenação de Sócrates originou-se do
Processo nº 0804325-42.2024.8.14.0401
, que investigou integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho (CV)
no Pará.

Em
30 de outubro de 2025
, o juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de
20 anos de reclusão
em regime inicial fechado. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e devido à real periculosidade do réu.

Requer a concessão de liminar para
suspender imediatamente os efeitos da prisão preventiva
, com a expedição do
alvará de soltura
, permitindo que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade. No mérito, requer a
concessão definitiva da ordem
, reconhecendo-se que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Subsidiariamente, solicita a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(Art. 319, CPP), como o
monitoramento eletrônico
.

O feito foi distribuído ao Desembargador Relator, que, em
05 de março de 2026

indeferiu o pedido liminar.

O juízo de primeiro grau prestou informações reforçando que a condenação se baseou em provas técnicas sólidas (extração de dados) e que a periculosidade do agente justifica a manutenção da custódia.

Em
24 de março de 2026
, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
, concluindo que não está configurado o alegado constrangimento ilegal, visto que a prisão está fundamentada nos requisitos legais.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, voltando-se contra ameaça à liberdade de locomoção do paciente no bojo de investigação criminal. Portanto,
conheço
da ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e na real periculosidade do agente. As investigações, baseadas na extração de dados judicialmente autorizada do aparelho celular de Igor Barbosa da Conceição (importante liderança da facção), identificaram o paciente como integrante do
Comando Vermelho (CV)
.

O paciente exercia a função relevante de
"Disciplina Final das Dívidas"
na estrutura criminosa. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a participação em organização criminosa, por si só, justifica a prisão preventiva para interromper a atuação do grupo e garantir a ordem pública. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. DENÚNCIA OFERECIDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 00000000000000262328 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025)

A tese de ausência de contemporaneidade não subsiste.

O crime de integrar organização criminosa possui
natureza permanente
, protraindo sua consumação no tempo.

Conforme jurisprudência do STJ, a contemporaneidade é aferida pela necessidade da prisão no momento de sua decretação, e a periculosidade demonstrada pela habitualidade criminosa mitiga o lapso temporal entre os fatos e a custódia. Conforme julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6 . Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das investigações". 7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. 8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar (Art. 318, VI, CPP), a defesa não logrou comprovar que o paciente é o
único responsável
pelos cuidados dos filhos menores. Informações nos autos indicam que as crianças estão sob os cuidados da genitora.

Sobre as condições pessoais favoráveis (trabalho lícito na pizzaria e residência fixa), é matéria pacífica que estas não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme a
Súmula nº 08 do TJPA
:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

A manutenção da prisão preventiva é medida imperativa para assegurar a
futura aplicação da lei penal
. Conforme os autos, é praxe comum dos integrantes dessa organização criminosa a
mudança frequente de endereço
com o objetivo deliberado de dificultar a localização pelas autoridades e inibir a aplicação da sanção estatal.

A vultosa pena imposta (20 anos) em regime fechado gera um estímulo concreto à evasão do distrito da culpa, risco este acentuado pelo apoio logístico e financeiro que a estrutura da facção Comando Vermelho pode oferecer a seus membros graduados para a fuga. Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE ESTRANGEIRO DO ACUSADO. RISCO DE FUGA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVOSA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal . 2. 'Há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado é estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou "quaisquer laços no país, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir" ( AgRg no AREsp n. 1.697 .713/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). 3. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (6 kg de cocaína). 4 . Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 167731 CE 2022/0216145-7, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Por fim, o juízo de origem negou o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada, destacando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual.

O STJ entende que, mantidos os motivos da segregação, não é razoável colocar em liberdade o agente no momento da condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada nos autos. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente na expressiva quantidade de drogas apreendidas, elemento suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme a jurisprudência consolidada, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto. 4. A decisão impugnada encontra respaldo na orientação desta Corte Superior, que reconhece a legalidade da manutenção da prisão cautelar quando esta se justifica por elementos concretos e individualizados. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 988974 SP 2025/0089281-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a paz pública contra facções criminosas, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente.

As alegações de excessos policiais, agressões e violação de domicílio devem ser apuradas em
sede correicional própria
ou investigação específica, não sendo o
Habeas Corpus
a via adequada para dilação probatória sobre tais fatos. Essas teses serão devidamente apreciadas pelo Tribunal quando do julgamento do Recurso de Apelação, já interposto pela defesa do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA ORDEM e DENEGO-A
, mantendo a custódia cautelar do paciente SÓCRATES DAVI SOARES DOS SANTOS.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/05/2026